Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ART. 293 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral consistente na inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito. 1.1. No apelo, a autora requer a reforma da sentença para provimento dos pedidos iniciais. Em sua argumentação assevera que a recorrida apresentou telas de sistema interno como provas. Aduz que tais provas foram produzidas unilateralmente sem acesso ao contraditório e a ampla defesa. Aponta falhas nas cobranças, uma vez que tais cobranças não apresentam a assinatura ou anuência da recorrente.
2. A controvérsia deve ser solucionada com base na legislação consumerista, em razão de as partes se enquadrarem nos conceitos previstos nos artigos 2o, caput e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. Da inscrição no cadastro de inadimplentes. 3.1. Realizada a cessão de crédito, pode o cessionário, que se sub-roga em todos os direitos creditícios do cedente, praticar os atos destinados à conservação de seu direito, dentre os quais se insere a faculdade de uma vez comprovada a inadimplência, promover a inscrição do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito. 3.2. Com efeito, nos moldes do art. 293 do Código Civil, “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”. 3.3. Na hipótese a ré acostou aos autos os créditos existentes em desfavor da autora, originados de diversas instituições financeiras e informou possuir canais de comunicação para pedidos administrativos. 3.4. A autora, por sua vez, apesar de informar ter pedido o detalhamento das despesas, não acostou aos autos nenhuma prova de que tivesse formalizado pedido administrativo junto à requerida sobre a existência das cobranças relacionadas às dívidas objeto da lide às quais culminaram na negativação de seu nome.
4. Configura exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato seja consubstanciado por dívida válida e exigível, fato que impede a configuração de ato ilícito causador de dano moral.
5. Recurso improvido.